Tribunal: TJSP
Processo: 1004883-17.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Documentos carreados aos autos que, embora parcialmente ilegíveis, denotam que foram efetuados pagamentos pelo autor, os quais, no entanto, foram imputados a parcelas vencidas, anteriores àquelas objeto da negativação – Débitos existentes

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Documentos carreados aos autos que, embora parcialmente ilegíveis, denotam que foram efetuados pagamentos pelo autor, os quais, no entanto, foram imputados a parcelas vencidas, anteriores àquelas objeto da negativação – Débitos existentes – Apontamentos devidos – Danos morais não configurados - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.